Tribunal: STF
Processo: RE 376765
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: DECISÃO QUE PROVEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PROCLAMANDO QUE
A REGRA DO ART. 192, § 3º, DA CARTA MAGNA NÃO É DE EFICÁCIA PLENA E
DETERMINANDO A INVERSÃO, NO PONTO, DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS VALORES EXATOS DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Questão que deve ser levantada no processo de execução, que é a
sede apropriada para a discussão pretendida.
Agravo regimental a
que se nega provimento.